Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-04.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003627-04.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA CHAVES VIANA DAVID - CPF: 990.195.311-15 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003627-04.2017.8.11.0044

APELANTE: MARILZA CHAVES VIANA DAVID

APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Com fundamento na presunção de boa-fé objetiva, conclui-se que a cobrança em questão é indevida, pois a autora/apelante não chegou a estar efetivamente matriculada no curso, tanto que nunca o frequentou, tratando-se, portanto, de hipótese em que a responsabilidade civil prescinde da aferição de culpa, a teor do que determina o art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral, o qual se opera
in re ipsa
.

3. O arbitramento da indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003627-04.2017.8.11.0044

APELANTE: MARILZA CHAVES VIANA DAVID

APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Marilza Chaves Viana David,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 0003627-04.2017.811.0044, ajuizada por
Unic Educacional Ltda
.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a decisão liminar anteriormente deferida. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC (ID 31657473).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, embora a ré/apelada tenha em seu favor o contrato de prestação de serviços educacionais, o mesmo não é exigível, pois existe uma cláusula (4.1) que determina que ele só se torna efetivo com o pagamento da primeira mensalidade, o que não ocorreu.

Argumenta que a ré/apelada agiu de má-fé com os alunos quando colheu suas assinaturas em um contrato de prestação de serviços sob o argumento de que se tratava apenas de um pré-contrato, o qual serviria apenas para “reservar” suas vagas no curso.

Afirma que o suposto contrato aditivo, apresentado pela ré/apelada, nunca ocorreu, pois foi assinado no mesmo momento do pré-contrato, sendo que a ré/apelada garantiu que a assinatura naqueles instrumentos (pré-
contrato
e termo aditivo) não ensejaria nenhuma obrigação caso não fosse realizada a matrícula através do pagamento desta última.

Sustenta que, somente assinou o termo de desistência, após ter conhecimento da restrição imposta em seu nome, ocasião em que se dirigiu até a instituição educacional para sanar o equívoco e acabou assinando esse termo para pôr fim a outros possíveis débitos cobrados pela apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, e assim, julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 31657475).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 31657479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003627-04.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno da existência ou não de falha na prestação de serviços pela ré/apelada, que dê ensejo ao dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, razão pela qual se impõe a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Feita tal consideração, o caso comporta a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

É que, ao contrário do que entendeu o sentenciante, a hipótese caracteriza falha na prestação dos serviços por parte da ré/apelada, uma vez que, embora existam dois instrumentos contratuais firmados entre as partes, denota-se que ambos foram assinados no mesmo dia, o que confere verossimilhança às alegações vertidas na inicial.

Digo, o aditivo contratual (no sentido de prorrogar a data de vencimento das três primeiras mensalidades) apresentado pela ré/apelada não serve como documento hábil a embasar a suposta inadimplência, porque assinado na mesma da data do instrumento contratual originário (pré-contrato), que, ao que tudo indica, apenas foi firmado pela autora/apelante como forma de garantir a sua vaga no curso pretendido.

Como se isso não bastasse, o contrato de prestação de serviços educacionais colacionados aos autos dispõe em sua Cláusula 4a que
“a matrícula do contratante será concretizada após o pagamento da 1a (primeira) mensalidade”
(ID 31656992 – Pág. 6)
.

Ou seja, pelo contexto fático esboçado nos autos tem-se que o documento contratual constitui, na verdade, uma pré-matrícula do curso escolhido. E, como a autora/apelante não efetuou o pagamento da primeira mensalidade, a matrícula não se efetivou.

Logo, não efetivada a matrícula não há que se falar que a autora/apelante estaria obrigada ao pagamento das mensalidades até que fosse formalizado o pedido de trancamento/cancelamento da matrícula.

Até porque, resta evidente que a autora/apelante apenas solicitou o pedido de desistência/trancamento da matrícula em 11/11/2016, porque foi quando soube que estava matriculada, em razão de seu nome ter sido negativado pela suposta inadimplência, de maneira que o cancelamento da matrícula, por si só, não acarreta a presunção de concordância da autora/apelante com a matrícula realizada e com o suposto débito existente.

Assim, com fundamento na presunção de boa-fé objetiva, conclui-se que a cobrança em questão é indevida, pois a autora/apelante não chegou a estar efetivamente matriculada no curso, tanto que nunca o frequentou, tratando-se, portanto, de hipótese em que a responsabilidade civil prescinde da aferição de culpa, a teor do que determina o art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –INADIMPLEMENTO DO ALUNO
– AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – APELO DA EMBARGADA –
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO VERBAL DO CURSO ANTES MESMO DO PAGAMENTO DA MATRÍCULA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ALUNO EFETUOU O PAGAMENTO DA MAT
RÍCULA –
PECULIARIDADE QUE AFASTA A EXIGÊNCIA DE PROVA, PELO ALUNO, DA FORMALIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO CURSO
– IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS DE LISTAS DE PRESENÇA – ÔNUS DA PROVA DA EMBARGADA – ARTIGO 429, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXIGÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJSP, Apelação no 1034704-63.2016.8.26.0001 29a Câmarade Direito Privado, Relator Des Carlos Henrique MiguelTrevisan, data do julgamento: 30 de novembro de 2018)

Nesse contexto, não tendo a ré/apelado demonstrado a legalidade da dívida, ilícita se afigura a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Por outro lado, é cediço que a inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por si só, caracteriza dano moral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.
[...].
(AgInt no AREsp 1540833/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.
VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ QUE NÃO PROVA A EFETIVA CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
PROTESTO DO NOME DO AUTOR QUE SE MOSTROU INDEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
. DANOS MORAIS QUEATUAM IN RE IPSA. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOSDE SUCUMBÊNCIA JÁ ARBITRADOS NO VALOR MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJSP; Apelação Cível 1028406-15.2016.8.26.0564; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9aVara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COMINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE É MEDIDA DE RIGOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS, ANTE A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021102-45.2016.8.26.0602; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19aCâmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assevera:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Contudo, é cediço que o arbitramento da indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade.

Nesse contexto, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - FALTA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Mostra-se razoável aumentar o valor dos danos morais fixado pela sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado. A condenação por danos materiais e/ou lucros cessantes reclamam a prova do efetivo prejuízo. (N.U 0001346-78.2011.8.11.0111, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência da dívida; b)
CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020